Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. CÁLCULO DOS ABONOS COM BASE NA CARGA HORÁRIA DO PLANTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a execução, com fulcro no inciso I do artigo 924 do CPC, por reconhecer a inexistência de abonos a serem ressarcidos por força da Instrução Normativa no 03/2013.

2. Não há se falar em nulidade do decisum pelo fato de a sua fundamentação não atender aos interesses do apelante. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado no 150 do STF.

4. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza — execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ.

5. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição.

6. O reconhecimento do direito pelo devedor, mediante apresentação de lista nominal com o valor que entende devido a cada substituído, é causa hábil a interromper o prazo prescricional (artigo 202, inciso VI, Código Civil), devendo ser retomado pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32).

7. In casu, o próprio réu reconhece o direito do exequente quanto a não fruição de 3 abonos de ponto no ano de 2014, não subsistindo a sentença que teve como inexistente qualquer abono pendente de pagamento.

8. O acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato da ação coletiva no 2012.01.1.135868-9 reconheceu o direito dos servidores plantonistas a usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, desde que cumpridos os requisitos da LC no 840/2011, e não a 5 (cinco) dias de plantão. Entender de modo contrário, além de desvirtuar o próprio fundamento do acórdão, que se baseou no tratamento igualitário entre servidores plantonistas e não plantonistas, constituiria ofensa à coisa julgada. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para declarar excesso na execução.

9. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributáveis impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.

10. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso.

11. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício dos patronos do executado tendo como parâmetro para sua fixação o valor cobrado em excesso.

12. As questões deduzidas pelas partes se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.